Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600568-36.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
15/09/2023
Número: 0600568-36.2020.6.16.0155
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 30/07/2021
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Processo referência: 0600568-36.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600568-
36.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Luiz Antonio Sypriano, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II,
Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Luiz Antonio Sypriano, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialismo e Liberdade -
PSOL, no município de Piraquara/PR, desaprovadas porque as prestações de contas vieram
zeradas, sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro não havendo como proceder a
análise ou comprovar sua regularidade, situação que só poderia ser justificada em casos de
desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixariam claro a não existência de
campanha eleitoral. O candidato em questão fez 74 (setenta e quatro) votos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ ANTONIO SYPRIANO VEREADOR
(RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO SYPRIANO (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43720711
15/09/2023
08:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.467

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600568-
36.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ ANTONIO SYPRIANO VEREADOR
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO SYPRIANO
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR OMISSÃO DE RECEITAS OU
DESPESAS COM BASE EM QUANTIDADE DE VOTOS OU REALIZAÇÃO
DE CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS
APROVADAS.

1. Não se pode presumir que tenha havido movimentação financeira na
campanha tão somente pela quantidade de votos obtidos nas eleições,
mormente quando não apresentado no parecer técnico qualquer indício de
omissão de receitas ou de despesas.

2. Recurso conhecido e provido, para o fim de reformar a sentença a quo e
julgar as contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43720711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453225200000042680472
Número do documento: 23091508453225200000042680472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2023 11:06:54

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Luiz Antônio
Sypriano, candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020, as quais foram julgadas
desaprovadas pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara-PR, sob o fundamento de
que a ausência de declaração de receitas e gastos é desproporcional com a quantidade
de votos recebidos e com a campanha realizada pelo candidato (ID 40284616).

Em face da decisão foi interposto recurso eleitoral, no qual o recorrente aduz
que: a) o Setor Técnico presumiu a existência de omissão, em razão do número de votos
alcançados e por ter realizado campanha; b) a realização de campanha não se confunde
com a efetivação de gastos eleitorais; c) o candidato é professor da rede estadual e é
conhecido por sua comunidade, de forma que divulgou sua campanha por meios
gratuitos; d) a votação que obteve não é desproporcional com uma campanha modesta e
sem custos (ID 40284916). Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de que a
sentença recorrida seja reformada e as contas sejam julgadas aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, em que opina pelo
conhecimento e provimento do recurso eleitoral, para julgar aprovadas as contas. Explica
que não há nos autos indícios de movimentação financeira, cujo registro tenha sido
omitido pelo prestador, de forma que a sentença baseou a desaprovação em suposições
e sem lastro em elementos fáticos (ID 43648904).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Na espécie, as contas do recorrente, referentes ao pleito de 2020, foram
julgadas pelo Juízo de origem como desaprovadas, ao fundamento de que a prestação de
contas foi apresentada com saldo zerado, sem qualquer movimentação financeira ou
estimável em dinheiro. Desta forma, não teria sido possível proceder a análise das contas
ou comprovar a sua regularidade, situação que só poderia ser justificada em casos de
desistência de campanha ou quantidade de votos que deixassem claro a inexistência de
realização de campanha eleitoral. Ainda, não teriam sido cumpridas as exigências legais
e detectadas irregularidades na análise técnica, principalmente quanto ao contido no
artigo 65, IV, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Veja-se (ID 430284616):

“(...)

Mas como as prestações de contas vieram zeradas, sem movimentação financeira ou
estimável em dinheiro não houve como proceder a análise ou comprovar sua regularidade,
situação que só pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou quantidade
de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral. (...)
Num. 43720711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453225200000042680472
Número do documento: 23091508453225200000042680472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2023 11:06:54

O candidato em questão fez 74 (setenta e quatro) votos, situação não negada pelo
prestador de contas que se manifestou após intimação. Da decisão do TSE acima citada se
percebe que há possibilidades de existir prestação de contas zerada, mas isto só seria
possível na ausência de campanha, na desistência ou renúncia do candidato. Situação
comprovada por uma baixa votação, tal situação não foi o caso do candidato.

Quanto à natureza das irregularidades, "a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que ¿[...] a omissão de receitas/despesas é irregularidade que compromete a
confiabilidade das contas' (AgR–REspe nº 336–77/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
8.4.2015)" (PC nº 1005–63/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20.9.2019) e que a regular
"escrituração contábil – com documentação que comprove a entrada e a saída de recursos
recebidos e aplicados – é imprescindível para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização
sobre as contas" (PC nº 229–97/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
19.4.2018. Nesse contexto, mantém–se o apontamento das irregularidades, nos termos
indicados pela unidade técnica, as quais, em face de sua gravidade são passíveis de gerar
a desaprovação das contas (...). ”

Em suas razões, o recorrente aduz que o parecer técnico “presume a
omissão pelo simples fato de as contas terem sido prestadas sem receitas e sem
despesas”. Ainda, que “a análise técnica claramente confunde a movimentação financeira
com o conceito de campanha (...) como se a mera ocorrência de campanha exigisse a
movimentação financeira (...) que não está presente o dever de realizar receitas e
despesas para que alguém faça campanha”. Assevera, além disso, que enquanto
professor da rede estadual de ensino é conhecido na sua comunidade, de forma que
conseguiu fazer a sua campanha se utilizando de mensagens e outras formas de
divulgação gratuitas. Explica, também, que a quantidade de 74 votos obtidos é compatível
com uma campanha modesta e sem custos.

As razões recursais merecem prosperar.

Conforme apontado no parecer conclusivo, foi utilizada a análise
informatizada e simplificada da prestação de contas, nos termos do disposto nos artigos
62 a 67, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Com efeito, o citado artigo 65, da Resolução do TSE assim determina:

Art. 65. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de forma
informatizada, com o objetivo de detectar:

I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;

II - recebimento de recursos de origem não identificada;

III - extrapolação de limite de gastos;

IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;

V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores
de contas.

Num. 43720711 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453225200000042680472
Número do documento: 23091508453225200000042680472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2023 11:06:54

Ainda que o órgão técnico de origem tenha indicado a ausência de receitas e
despesas registradas na presente prestação de contas, não foi possível inferir qualquer
indício de que tenha havido omissão por parte do prestador. Isso, porque não foram
apontados indícios da existência de quaisquer das irregularidades previstas no dispositivo
acima colacionado. A par disso, não foi verificada sequer a necessidade de realização de
diligências, nos termos do que dispõe o artigo 66, da referida Resolução do TSE, tendo o
parecer técnico sido expedido pela desaprovação das contas, sob o fundamento exclusivo
de suposta desproporcionalidade entre a ausência de movimentação de recursos e a
quantidade de votos recebidos e a campanha eleitoral realizada pelo prestador.

Após a interposição de recurso, os autos foram encaminhados à Seção de
Contas Eleitorais para análise da suposta omissão de despesas e receitas financeiras e
estimáveis em dinheiro.

A unidade técnica deste TRE/PR emitiu parecer técnico, no qual restou
consignada a inexistência de receitas e de despesas registradas no Sistema SPCE, bem
como que não foram emitidas notas fiscais eletrônicas no CNPJ do candidato, segundo
informações obtidas mediante circularizações e batimentos de dados, entre SPCE e o
DIVULGACANDCONTAS, como bem se observa (ID 43606116):

Ainda, constou no parecer técnico que não foram localizadas outras
irregularidades, a saber:
Num. 43720711 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453225200000042680472
Número do documento: 23091508453225200000042680472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2023 11:06:54

“Não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada, segundo dados
obtidos no Sistema de Prestação de Contas Eleitoral das Eleições Municipais de 2020
(SPCE-WEB 2020).

(...)

Não constam informações de recebimento de recursos de origem não identificada, segundo
dados obtidos no Sistema de Prestação de Contas Eleitoral das Eleições Municipais de
2020 (SPCE-WEB 2020).

(...)

Não houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para o
candidato prestador de contas, tampouco houve lançamento de receitas e despesas
eleitorais custeadas com essa espécie de recurso, consoante dados extraídos do Sistema
de Prestação de Contas Eleitoral das Eleições Municipais de 2020 (SPCE-WEB 2020).

(...)

Não houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC para o candidato prestador de contas, tampouco
houve lançamento de receitas e despesas eleitorais custeadas com essa espécie de
recurso, consoante dados extraídos do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral das
Eleições Municipais de 2020 (SPCE-WEB 2020).

(...)

Não constam informações a respeito de sobras de campanha para o prestador de contas,
conforme Extrato da Prestação de Contas Final apresentada.

(...)

Não constam informações a respeito de dívidas de campanha para o prestador de contas,
conforme Extrato da Prestação de Contas Final apresentada.”

Sobre o tema, esta Corte já deliberou que não é possível presumir a
existência de irregularidade relativa à movimentação de recursos com base na
apresentação de prestação de contas zerada ou na quantidade de votos recebidos pelo
candidato. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ZERADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR IRREGULARIDADE RELATIVA À OMISSÃO
DE RECEITAS OU DESPESAS COM BASE NA QUANTIDADE DE VOTOS OBTIDOS
PELO CANDIDATO. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

1. Não é possível presumir que houve irregularidade relativa à omissão de despesas ou de
receitas, diante da apresentação da prestação de contas sem movimentação financeira, ou
seja, zerada, com base apenas na quantidade de votos obtidos pelo candidato.

2. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas.

(TRE/PR, REI 0600766-73.2020.6.16.0155, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
Num. 43720711 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453225200000042680472
Número do documento: 23091508453225200000042680472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2023 11:06:54

19/11/2021).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO
PLEITO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS
RECEITAS ESTIMÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A apresentação de prestação de contas sem movimentação ou "zerada", por si só, não
constitui irregularidade que atraia a reprovação das contas se não há indícios de que tenha
havido omissão no dever de prestar contas.

2. Isoladamente, o fato de o candidato obter votação considerada expressiva pelo juízo não
é indício bastante para comprovar a efetiva existência de omissão de gastos de campanha.

3. A doação de recursos estimáveis realizadas entre candidatos é dispensada da emissão
de recibo eleitoral mas não do registro da operação pelo doador e pelo beneficiário.
Inteligência do art. 7º, §§ 6º, II, e 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 060045497, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Data 26/11/2021)

Por fim, tem-se que o candidato cumpriu o disposto no artigo 45, § 8º da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim determina:

§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma
estabelecida nesta Resolução.

Portanto, não se pode conjecturar que tenha havido movimentação financeira
na campanha tão somente pelo fato do prestador ter obtido 74 votos na eleição,
mormente quando não apresentado no parecer técnico qualquer indício de omissão de
receitas ou de despesas.

Dessa forma, diante da ausência de apontamento de irregularidade na
prestação de contas em análise, o provimento do recurso eleitoral, para a determinação
de reforma da sentença de primeiro grau, com a consequente aprovação das contas, é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do Recurso Eleitoral interposto e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar integralmente a sentença
Num. 43720711 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453225200000042680472
Número do documento: 23091508453225200000042680472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2023 11:06:54

recorrida e julgar APROVADAS as contas de Luiz Antônio Sypriano, filiado ao Partido
Socialista e Liberdade - PSOL, nas Eleições Municipais de 2020.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600568-36.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO
2020 LUIZ ANTONIO SYPRIANO VEREADOR, LUIZ ANTONIO SYPRIANO - Advogado
dos RECORRENTES: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43720711 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453225200000042680472
Número do documento: 23091508453225200000042680472
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2023 11:06:54